Tribunal: TJMT
Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041053-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI - CPF: 016.196.851-16 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RICARDO SANTOS BIGNELLI (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (APELADO), RICARDO SANTOS BIGNELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E DO ESPÓLIO DE RENATO CAMPOS FERREIRA BIGNELLI E RICARDO BIGELLI, E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

A
PELAÇÕES CÍVEIS – SEGURO PRESTAMISTA – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA ANTES DO FALECIMENTO DA SEGURADA – EXCLUSÃO DA COBERTURA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURO DEVIDO – RECURSO APRESENTADO POR PARTE ILEGÍTIMA – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE BANCO BRADESCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BRADESCO PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. E DO ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI e RICARDO BIGNELLI DESPROVIDOS.

Ante a ausência de perfectibilização da parte como polo da ação, essa não possui legitimidade para impugnar a sentença.

“Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. [...]"
.
(TJMT, Ap 41852/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

Inexiste a ocorrência de ato ilícito, quando a ação de busca e apreensão do veículo é ajuizada antes da morte do segurado, diante do inadimplemento de parcelas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022